Tribunal: TJMT
Processo: 1034355-15.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034355-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMILZA ELOY DA PAIXAO - CPF: 208.169.521-91 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). DIVERGÊNCIA APENAS QUANTO AOS DANOS MORAIS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA DESCABIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –

QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Resultando divergência aritmética, a questão resolve-se pelo Regimento Interno deste Tribunal e, de acordo com o §5º, do art. 94, quando há divergência de valor, deve ser feito pela média aritmética, que neste caso, somando-se o valor fixado pela relatora e os valores fixados pelo 1º e 2º vogal, chega-se à R$ 10.000,00 (dez mil reais), que dividido por 3 (três), os danos morais ficam estimados em R$ 3.333,33, sendo esse o valor arbitrados para os danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034355-15.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

EMILZA ELOY DA PAIXÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EMILZA ELOY DA PAIXÃO
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou procedente a ação, para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 36,37 (trinta e seis reais e trinta e sete centavos), que causou a negativação do nome da parte reclamante, bem como condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), conforme ID 163544030.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, arbitrada em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 163544031), aduz a apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada no que tange ao
quantum
indenizatório, visto que o valor fixado se mostra ínfimo diante dos constrangimentos e das consequências advindos do ato lesivo praticado contra a autora.

Sustenta que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a vítima pela lesão sofrida e punir o opressor de forma a desestimulá-lo a reincidir na prática danosa, sendo necessária a majoração da indenização por danos morais de modo que efetivamente cause impacto significativo na apelada, esperando-se que assim a concessionária de energia tenha mais zelo em seus serviços.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, quanto ao valor indenizatório cabível a título de danos morais, majorando o valor anteriormente arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 163544035).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034355-15.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

EMILZA ELOY DA PAIXÃO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 163543982) que a parte autora foi impedida de contrair empréstimo, uma vez que teve o seu nome negativado pela ré, em virtude de dívida desconhecida, no importe de R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Afirmou que já possuiu relação jurídica com a requerida, entretanto, houve o desligamento pela promovida do fornecimento de energia da UC e como boa pagadora a parte autora cumpriu diligentemente suas obrigações, tal como que, além de cobrar uma dívida desconhecida, nunca houve a comunicação antes de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, ajuizou a presente ação, para buscar a inexigibilidade da dívida apontada em seu nome e consequente exclusão nos cadastros restritivos de crédito, bem como para que seja devidamente ressarcida pelos danos e abalos morais sofridos.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a concessionária/apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise do presente, nota-se que a parte recorrente comprovou no ID 163543987, que seu nome foi negativado justamente em razão da conta em discussão, no valor de R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), do período de abril/2020, tal como comprova, através da gravação telefônica no ID 163543992 e 163543993, a solicitação do desligamento da unidade consumidora.

A falha na prestação de serviços da apelada mostra-se incontroversa nos autos, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
Com efeito, verifica-se que a consumidora solicitou o desligamento da unidade situada no endereço Rua Duque de Caxias, n.º 285, Sala 03, Bairro Alvorada, na data de 16/04/2020, consoante gravação telefônica ao ID. 52134604
.

Ainda, depreende-se da prova juntada, que quando da solicitação do pedido de desligamento, o valor a ser pago pela autora seria no importe de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos), equivalente a 23 (vinte e três) dias faturados, com vencimento em 16/05/2020 (ID. 52134604).

Em sede contestatória, a ré não refuta a alegada negativação inserida no nome da autora, apenas sustenta a ausência de provas do dano moral
.

A toda evidência, verifica-se no extrato de negativação colacionado na exordial, que
a fatura objeto de inscrição refere-se a débito anterior, com data de vencimento em 24/04/2020
.

Com efeito, cabia à empresa comprovar a efetiva utilização dos serviços pela autora no período referente à fatura, objeto de negativação, o que tornaria lícita a cobrança impugnada, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto,
inexistindo qualquer vínculo entre unidade consumidora outrora em nome da autora e a ré, o débito é indevido, assim como a inscrição do nome da autora no banco de restrição ao crédito é ilegal
, e enseja, de per si, a responsabilidade da requerida.”
(ID 163544030, p.2/3) (g.n.)

Dito isto, o ponto essencial do recurso consiste apenas em verificar se é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Magistrado
a quo
à extensão do dano sofrido pela apelante.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da concessionária/apelada, bem como os transtornos causados à parte apelante, bem como considerando o grau de culpa da recorrida e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser mantido, pois tal montante atende os princípios supramencionados.

Isso porque, embora a conduta desidiosa da apelada em proceder a negativação do nome da parte autora, é certo que não houve significativo prejuízo extrapatrimonial a parte apelante decorrente da falha na prestação dos serviços, consoante decidido na sentença –
“Dessa forma, reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa”

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Ouvi a Desa. Marilsen Andrade Addário e ela sabe meu posicionamento.

Entendo, data máxima vênia, até mesmo divergindo do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que o valor da negativação é irrelevante. O que é relevante neste caso, é que a autora foi impedida de contrair um empréstimo, ou seja, a negativação gerou uma outra situação para a apelante.

Dessa forma, seguindo esse entendimento, embora seja voto vencido, costumo dizer que condenar em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é o mesmo que não condenar em nada, data máxima vênia e até mesmo louvo a preocupação da eminente relatora de que esses processos estão sendo migrados para a Justiça Comum e nós temos outros processos mais importantes para decidir, mas é a lei que dá à parte o direito de ingressar no Juizado Especial ou aqui na Justiça Comum.

Contudo, eminentes pares, divirjo da eminente relatora, com todo respeito, assim como do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para, neste caso concreto, em face dessa peculiaridade, fixar os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É a única divergência que tenho.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

Eminente relatora,

Enquanto a relatora fazia sua explanação sobre os motivos que a levaram à conclusão do voto, eu estava pensando exatamente o que o Desembargador Presidente falou.

Eu não concordo com essa linha de raciocínio e com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, o que caracteriza do dano moral não é valor em si a mola propulsora que chegou a desencadear o dano moral, mas o que isso ocasionou, como disse o Senhor Presidente.

Se a Energisa enviou o nome da apelante para o SERASA e isso desaguou na dificuldade de a autora fazer um empréstimo, aí está caracterizado o dano moral, independente do valor da inscrição.

Por esse motivo, peço vênia à Desa. Marilsen Andrade Addário e acompanho o voto do 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023